Tribunal: TJBA
Processo: 8145850-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145850-91.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA EDUARDA MONTEIRO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
VANEZA DA ROCHA SANTANA, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, VANEZA DA ROCHA SANTANA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SEGURO PRESTAMISTA. CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. TEMA 972 DO STJ. ILEGALIDADE MANTIDA. TARIFAS DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE E AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. SÚMULA 566 E TEMA 958 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO QUANTO AO
SEGURO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
RECURSO DO BANCO PAN S.A. DESPROVIDO. RECURSO DE MARIA EDUARDA MONTEIRO DOS SANTOS PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECLARAR A ILEGALIDADE DA TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO E DET
ERMINAR A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO SOBRE A TARIFA DE REGISTRO E O SEGURO PRESTAMISTA, MANTENDO A VALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelações Cíveis simultâneas interpostas em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Contrato de financiamento de veículo, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios e a ocorrência de venda casada no seguro prestamista, mantendo, contudo, a validade das tarifas de cadastro e registro de contrato.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em verificar: (i) a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada; (ii) a ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista; (iii) a legalidade da Tarifa de Cadastro e da Tarifa de Registro de Contrato; e (iv) o cabimento da repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros que supera significativamente a média de mercado autoriza a revisão para o patamar médio (Tema 28 do STJ e Súmula 13 do TJBA). O seguro prestamista sem prova de opção de escolha configura venda casada (Tema 972 do STJ). A Tarifa de Cadastro é legítima no início do relacionamento bancário (Súmula 566 do STJ e REsps 1.255.573/RS e 1.251.331/RS). A Tarifa de Registro de Contrato é ilegal quando a instituição financeira não demonstra a efetiva prestação do serviço (Tema 958 do STJ). A restituição em dobro é devida para o seguro e o registro de contrato ante a violação da boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS), mantendo-se a forma simples para os juros remuneratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco Pan S.A. conhecido e desprovido. Recurso de Maria Eduarda Monteiro dos Santos conhecido e provido parcialmente para declarar a ilegalidade da tarifa de registro do contrato e determinar a repetição do indébito em dobro sobre a tarifa de registro e o seguro prestamista, mantendo-se a sentença quanto à validade da Tarifa de Cadastro.

Tese de julgamento
:
“A taxa de juros remuneratórios que discrepa significativamente da média de mercado deve ser limitada ao referencial do BACEN. A imposição de seguro sem opção de escolha caracteriza venda casada. São legítimas as tarifas de cadastro no início do relacionamento e de registro quando comprovado o serviço. A restituição em dobro do seguro indevidamente embutido fundamenta-se na violação da boa-fé objetiva.”

Dispositivos relevantes citados
: Arts. 42, parágrafo único, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor; Art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 28 (REsp 1.061.530/RS); STJ, Tema 972 (REsp 1.639.320/SP); STJ, Tema 958 (REsp 1.578.553/SP); STJ, Súmula 566; STJ, REsps 1.255.573/RS e 1.251.331/RS; STJ, EAREsp 676.608/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8145850-91.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA EDUARDA MONTEIRO DOS SANTOS e outros e como apelada BANCO PAN S.A. e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação do BANCO PAN S.A. e CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação de MARIA EDUARDA MONTEIRO DOS SANTOS, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .